Tribunal: TJSP
Processo: 2215165-06.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado pelo crime de extorsão – Pena inferior a 8 anos – Regime fechado – Necessidade – Crime envolvendo violência e grave ameaça, contra vítima idosa e praticado por peticionário portador de maus antecedentes –– Pedido indeferido.